Tribunal: TJMT
Processo: 1026569-38.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026569-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cancelamento de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ELIZABET ANA SALTON - CPF: 251.111.320-15 (AGRAVANTE), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (AGRAVADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO

–

SUSTAÇÃO
DE PROTESTO DE CHEQUE – A
LEGAÇÃO
DE DISTRATO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA
CAUSA
DEBENDI

–

VEDAÇÃO
– PROBABILIDADE
DO DIREITO NÃO DEMONSTRAD
A
–
REQUISITO DO
ART. 300 DO CPC

– ANTECIPAÇÃO
DA TUTELA INDEFERIDA
–

PROTESTO EFETIVADO ANTES
DO PRAZO PRESCRI
CI
ONAL DA PRETENSÃO DE COBRANÇA
–
INVIABILIDADE

–
RECURSO
NÃO PROVIDO.

Quando se trata
de título de livre circulação, é inviável, a princípio, a discussão
sobre a

causa debendi
.

A
prescrição do cheque retira
apenas a sua força executiva, mas não a característica de título de crédito, portanto pode ser encaminhado para protesto enquanto disponível a cobrança por outros meios
.

Ausente
a
probabilidade do direito (art. 300 do CPC), deve ser

indeferida
a tutela de urgência
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão da
3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Pedido de Reparação por Danos M
orais e Repetição de Indébito, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava o cancelamento do protesto.

A agravante alega que

“
seu esposo é proprietário das empresas
Predicon
Construções Civis Ltda.,
Predicon

Industria
, Comércio e Representações Ltda.,
e
, T.R.
Predicon
Terraplenagem
e
Pavimentação Ltda.,
a s q uais f irmaram c om a

p
essoa
d
e
Admilson
Basílio Silva
, pai da Agravada, um contrato de prestação de serviços profissionais por prazo determinado e com condição de êxito, para fins de compensação de créditos tributários e baixa de débitos das empresas perante
à
Receita Federal”
.

Aduz
que

“
o referido cheque teria sido repassado ao referido sujeito pelo esposo da Autora, como forma de pagamento da prestação de serviço contratada, a qual, diga-se de passagem, não foi cumprida pelo contratado, de modo que a condição de êxito não se confirmou, restando inexigível qualquer contraprestação pelos serviços contratados e não realizados
”
.

Ressalta
que
,
“
em
razão da confiança outrora existente entre as partes, o esposo da Agravante não solicitou a devolução da carta para o genitor da Agravada, sendo que este, eivado da mais absoluta má-fé e com o claro intuito de locupletar-se indevidamente, apresentou o cheque no cartório depois de mais de dois anos do vencimento
do mesmo
.
Note-se que
o mesmo
não se dignou sequer de apresentar em seu nome o protesto, utilizando-se da pessoa da sua filha, ora Agravada, para o seu nefasto intuito
”
.

Diz
que

“a cártula somente foi levada a protesto depois de mais de 02 (dois) anos de seu vencimento, quando já sequer possui força executiva”.

Requer
a

“
sustação imediata
do protesto levado a efeito pela Requerida, de nº de protocolo 498182, no valor de R$16.942,16 (dezesseis mil, novecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), com a imediata expedição de ofício para o 2º Cartório Extrajudicial da Comarca de Sorriso, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida – fumus boni iuris e periculum in mora – previstos no art. 995 do novel processual”.

Antecipação da tutela recursal indeferida
(ID.

1900203690).

Na c
ontraminuta (ID.

199673657), a agravada
argui ser
“
legítimo o protesto realizado pela Agravada em face da Agravante, ante a existência de vínculo entre ambas – seu esposo e suas Empresas
”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC estabelece que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”
.

E acrescenta que
“
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado
,

São Paulo, Editora Revista dos T
ribunais, 2015).

A

agravante
busca
o cancelamento do protesto

do
cheque

de

R$16.942,16
(protocolo n. 498182)
,
sob o argumento de
que
não tem
nenhuma
relação jurídica com a agravada.

O art. 13 da Lei n.
7.357,
de 1985
,

enuncia
que “
As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes
”.

Por
se
tratar de
título de crédito de livre circulação, a princípio
é vedada
a discussão sobre a
causa debendi
, por força dos princípios da autonomia e abstração.

Para ilustrar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CHEQUE – ARGUIÇÃO DE DISTRATO COMERCIAL –
DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – IMPOSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Tratando-se de título de livre circulação, é inviável, a princípio, a discussão acerca da causa debendi do cheque. Deve ser indeferida a tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC
”
.
(
TJMT,
N.U 1002393-92.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 21
-6-
2023, DJE
de
26
-6-
2023).

Como a agravante não demonstrou nenhuma situação que justifique a excepcionalidade dessa regra,
conclui-se,
em juízo de cognição sumária,
pela ausência d
a probabilidade do direito a
autorizar
a concessão da liminar
(
art. 300 do CPC)
.

Por fim,
a prescrição do cheque retira
apenas a sua força executiva, mas não a característica de título de crédito, portanto pode ser encaminhado para protesto

enquanto disponível a cobrança por outros meios.
É

nesse sentido a jurisprudência dominante. Confira-se:

“
RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PROTESTO REALIZADO APÓS PRAZO DE APRESENTAÇÃO, MAS ANTES DE ESGOTADO O LAPSO PRESCRICIONAL DA AÇÃO CAMBIAL DE EXECUÇÃO. LEGALIDADE.
1
. O protesto tem por finalidade precípua comprovar o inadimplemento de obrigação originada em título ou em outro documento de dívida. 2. É legítimo o
protesto de cheque efetuado depois do prazo de apresentação previsto no art. 48, caput, da Lei n. 7.357/85, desde que não escoado o prazo prescricional relativo à ação cambial de execução. 3. A exigência de realização do protesto antes de expirado o prazo de apresentação do cheque é dirigida apenas ao protesto obrigatório à propositura da execução do título, nos termos dos
arts
. 47 e 48 da Lei n. 7.357/85. 4. Recurso especial provido
”
. (STJ
,
REsp
.
1297797 MG 2011/0291426-0,
r
elator Min
.

João Otávio de Noronha
,
j
ulgamento
em
24
-2-
2015,
Terceira Turma
,
DJe

de
27
-2-
2015).

“
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO CAMBIAL COMO FUNDAMENTO DA DEMANDA - INVIABILIDADE - RESTAURAÇÃO DO PROTESTO APÓS A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO, A DESPEITO DA PRESTAÇÃO DE CONTRACAUTELA CONSISTENTE EM DEPÓSITO DE CAUÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR MENCIONADO NO CHEQUE PROTESTADO - ADMISSIBILIDADE - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1
. Não há omissão no aresto a quo, no qual se analisou todos os temas relevantes suscitados pelas partes, inclusive o relativo à prescrição, embora o resultado não tenha sido favorável à parte recorrente. 2. É inviável suscitar, na via da ação declaratória de inexigibilidade de relação jurídica
e de sustação do protesto, a arguição de prescrição cambial, visto que a eventual perda do atributo de executividade pelo cheque não importa, ipso jure, o cancelamento do protesto ante a higidez da dívida. 3. O depósito em dinheiro do valor do cheque protestado como contracautela exigida para o deferimento da liminar de sustação de protesto não obsta a restauração do protesto após o julgamento de improcedência da demanda declaratória de inexigibilidade de relação jurídica e de sustação do protesto. 4. É que, ao longo do feito ajuizado pelo devedor, a fluência do iter processual através do duto profilático do contraditório e da ampla defesa pautou-se na discussão acerca do
an

debeatur
(ou seja, da exigibilidade ou não do cheque protesto), e não sobre o quantum
debeatur
(isto é, o valor efetivamente devido). 5. Realmente, o montante efetivo da dívida pode ser havido como superior ao mencionado no próprio cheque, do que dá exemplo o artigo 19 da Lei de Protestos (Lei n. 9.492/97), na dicção do qual o pagamento do título ou documento protestado não se limita ao valor declarado pelo apresentante, mas abrange também os "emolumentos e demais despesas [como as decorrentes da realização da intimação]". 6. Recurso especial improvido
”
.

(STJ
,
REsp
.
369470 SP 2001/0132130-6, r
elator Min
.

Massami
Uyeda
,
julgamento em 10-11-
2009,
Terceira Turma
,
DJe

de 23-11-
2009
).

Importante
destacar que
a medida poderá ser
deferida
se no curso da lide e com a instrução probatória for
constatada
a irregularidade
.

Dessa maneira, deve ser mantida a decisão
recorrida
, sem prejuízo de
reexame na primeira instância
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024